Tribunal: TJDFT
Processo: 0731665-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO CONSENSUAL DO REGIME DE BENS DO CASAMENTO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. MÉRITO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL PARA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. REQUISITOS DO ARTIGO 1.639, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. POSSÍVEL PREJUÍZO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO.

1. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição, por meio de decisão preclusa, se estende até o fim da relação processual, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil.

2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2.2. O pedido inicial fora julgado improcedente na origem, não havendo, sequer, que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal.

3. O Código Civil, em seu artigo 1.639, § 2o, prevê a possibilidade de mudança do regime de casamento, ao dispor que é admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça professa o entendimento de que a melhor interpretação que se pode conferir ao § 2o do art. 1.639 do Código Civil é aquela segundo a qual não se deve exigir dos cônjuges a justificação exaustiva para a alteração do regime de bens do casamento, sendo suficiente que o novo regime atenda melhor ao interesse do casal e, por via de consequência, à própria subsistência do matrimônio.

5. No caso, a possibilidade de alteração do regime matrimonial encontra óbice na possibilidade de prejuízo a terceiros, notadamente em virtude da existência de dívidas em nome das empresas das quais os cônjuges são sócios, bem como em virtude da ausência da apresentação das demais certidões negativas de tributos requisitadas, concluindo-se pela possibilidade de embaraço à satisfação de credores através da alteração do regime de bens pleiteada.

6. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.